Tribunal: TJMT
Processo: 1009399-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009399-24.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Financiamento do SUS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), MPEMT - RONDONOPOLIS (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – NULIDADE RECONHECIDA – ACORDAO DESCONSTITUIDO – REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PARA CONTRAMINUTA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Ausente intimação do Ministério Público para apresentação de contrarrazões, de rigor a desconstituição do acórdão, com a reabertura do prazo recursal para contraminuta.

Nulidade reconhecida. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1009399-24.2021.8.11.0000.

Sustenta que, não fora intimado a apresentar contrarrazoes no presente recurso.

Argumenta que, o julgamento de mérito da ação, em sede de Agravo de Instrumento, implica em supressão de instancia.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de reconhecimento da nulidade, determinando-se a abertura de vista para apresentação de contrarrazões.

Contrarrazões no id. 173757191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer a existência da nulidade suscitada pelo Embargante.

Conforme se verifica dos expedientes, por equívoco, houve a intimação da Promotoria de Justiça da Comarca de Várzea Grande. O representante do Ministério Público Estadual que atua no feito se trata da Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis.

Assim, de rigor o reconhecimento da nulidade, face a ausência de intimação do
Parquet
para apresentação de contrarrazões.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PRIVADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
EM DECORRÊNCIA DE NÃO CADASTRAMENTO DE PROCURADOR NO FEITO ORDINÁRIO. - TRATANDO-SE A CONTROVÉRSIA DE
NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
E CERCEAMENTO DE DEFESA -
VÍCIO PROCESSUAL INSANÁVEL, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, É AUTORIZADO O CONHECIMENTO POR SIMPLES PETIÇÃO EM QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO
. PRECEDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR. - NA ESPÉCIE, HOUVE PEDIDO DE CADASTRAMENTO "EXCLUSIVAMENTE" EM NOME DE PROCURADOR, O QUE NÃO FOI EM MOMENTO ALGUM APRECIADO NA ORIGEM, DE FORMA QUE NÃO SE DEU A
INTIMAÇÃO
DA PARTE RÉ PARA
CONTRARRAZOAR
O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, GERANDO INEQUÍVOCO CERCEAMENTO DE DEFESA. - CORROBORADA, NESTE TEOR, A
NULIDADE
DOS ATOS PROCESSUAIS
A PARTIR DA FALTA DE CADASTRAMENTO DO PROCURADOR DO AGRAVANTE. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA DECLARAR A
NULIDADE
DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA FALTA DE CADASTRAMENTO DO PROCURADOR JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - OAB/SP 234.670. (Agravo de Instrumento, No 51047549220238217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em: 27-06-2023)

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para reconhecer a existência de nulidade, desconstituindo o acórdão e determinando a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023